Tribunal: TJDFT
Processo: 0725168-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725168-20.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CARDOSO CASTELI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA CARDOSO CASTELI contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face do BANCO DO BRASIL S/A: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte embargante foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o embargante não apresentou quaisquer documentos comprobatórios da hipossuficiência. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias.” Consta das razões recursais (i) que “é um mero autônomo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com suas modestas vendas, tendo em vista a instabilidade do mercado, sendo insuficiente para atender suas necessidades básicas”; (ii) que “comprovou que NÃO há altas movimentações em seu CPF”; (iii) que “é o provedor do seu lar, que depende de seu sustento financeiro”; (iv) que “possui diversas despesas para a sua sobrevivência, essas que não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais”; (v) que o “valor de seu rendimento é totalmente revertido em contas completamente ESSENCIAIS”; (vi) que “para concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita”; (vii) que “é descabida a alegação do juízo a quo ao afirmar que por conta do referido negócio o autor dispõe de recursos para arcar com as custas judiciais”; e (viii) que “a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça, conforme o art. 99, §4o, do CPC/2015”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 73187281, 73187282 e 73187283. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator